Tribunal: TJDFT
Processo: 0705548-43.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Palavra da vítima. Pena.

1 - Não é nula a sentença por falta de fundamentação na individualização da pena, se o exame das circunstâncias judiciais foi fundamentado, ainda que de forma sucinta.

2 - As declarações da vítima, harmônicas e coerentes, na delegacia e em juízo, descrevendo as agressões físicas sofridas, corroboradas pelo depoimento das testemunhas - que a hospedaram logo após o crime - e pela fotografia juntada aos autos, que mostra lesão arroxeada no braço dela, são suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

3 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância.

4 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional deve ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).

5 - A competência para examinar pedido de prisão domiciliar, em substituição ao regime prisional fixado, e benefícios da gratuidade de justiça é do juiz da execução.

6 - Apelação não provida.